Tribunal: STF
Processo: ARE 1560088
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR RESIDUAL. REGIME DE PRECATÓRIOS: DESNECESSIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 865 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ADIMPLÊNCIA DO PODER PÚBLICO VERIFICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUESTÃO PROCESSUAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICES JURÍDICOS IMPEDITIVOS DO REGULAR PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.